Tribunal: STF
Processo: RE 1181643
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Vivian Souza Ribeiro. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, IV e IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Inaplicável o RE 837.311-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, precedente suscitado nas razões do extraordinário, observada a exceção disposta na tese fixada, relativa à necessidade de demonstração dos fatos alegados.
    O Tribunal de origem dirimiu a questão com base no acervo probatório dos autos, considerada a ausência de comprovação, de forma cabal, por parte do interessado, quanto à alegação de ter havido preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração no processo de nomeação dos candidatos, hipótese ressalvada nos termos da tese fixada naquele paradigma.
    Transcrevo as razões da sentença, mantida pelo acórdão recorrido, “por seus próprios fundamentos”:
    “Lado outro, a parte autora não cuidou de comprovar a alegação de que a administração Pública se valeu do instrumento legal da contratação temporária, previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República para suprir a necessidade de pessoal. 
    Desta forma, conclui-se que sequer há a prova pré-constituída da suposta celebração de contratos temporários para o desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido. 
    Ainda que assim não fosse, tal circunstância por si só não lhe asseguraria o pretendido direito à nomeação, pois não consta dos autos a prova da existência de cargos de provimento efetivo vagos no momento da celebração dos contratos temporários. 
    (...) 
    De tal feita, conclui-se que caberia a parte autora, demonstrar, cabalmente, que as contratações realizadas se destinariam ao preenchimento de cargos vagos, e mais, que pela ordem de classificação final do certame, confrontada ao número de cargos vagos irregularmente preenchidos por temporários, lhe conferiria o direito à nomeação, o que não restou comprovado nos autos. 
    A luz do Art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora a comprovação de fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual a parte não se desincumbiu a contento.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar a fundamentação acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 994.948-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.3.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E/OU CADASTRO DE RESERVA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SUBMISSÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1030979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 735). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 990.860-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora